Tribunal: TJBA
Processo: 8007678-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007678-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOR AGUDA EM AMBOS OS JOELHOS. BLOQUEIO DOS NERVOS GENICULARES E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO INTRAARTICULAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde a tratamento prescrito por médico assistente do beneficiário, especialmente quando há demonstração inequívoca da gravidade do quadro clínico e da necessidade terapêutica, como no caso de dor aguda bilateral nos joelhos, com limitação funcional severa.

2. Presente a urgência e o risco de agravamento do estado de saúde da autora, justificando-se a concessão da tutela antecipada com base no art. 300 do CPC.

3. A jurisprudência é firme no sentido de que compete ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento, sendo incabível a substituição da conduta médica por pareceres administrativos da operadora.

4. Multa cominatória majorada ante o reiterado descumprimento da decisão.

5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007678-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora